Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO EXCESSIVAS. IMPORTUNAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, em virtude de ligações telefônicas e mensagens de texto excessivas, para cobrança de dívida inexistente, bem como à obrigação de se abster de qualquer novo contato, sob pena de multa.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Restaram comprovadas as ligações telefônicas e mensagens de texto em quantidade excessiva (ID 20561712 e 20561713), realizadas pela ré/recorrente, para cobrança de dívida decorrente de suposto contrato firmado entre a recorrente e a pessoa de Maurício José da Silva, terceiro desconhecido pelo autor/recorrido.
4. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que simples ligações telefônicas, ainda que em quantidade excessiva, não são suficientes para configurar o dano moral, pois, além de haver meios de o consumidor evitar o seu recebimento, por meio, v.g, de bloqueio de números telefônicos, não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. São incômodos e transtornos próprios da vida cotidiana. (Acórdão n.1152114, 07345901520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.).
5. Todavia, permanece incólume a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de novas ligações/mensagens, sob pena de multa cominatória, nos exatos termos da r. sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.